Tribunal: TJMT
Processo: 1015465-15.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015465-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), LUCAS TEIXEIRA RAIMUNDO - CPF: 062.255.061-60 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SOARES DITOTE - CPF: 069.070.581-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO

DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO
E RECEPTAÇÃO
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.

1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRET
A
ÇÃO D
A
PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE CONCRET
A
DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PELO PACIENTE
E SEUS COMPARSAS
.

POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

2
.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.

NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.

3
. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

4.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.

A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta
do
s
delito
s
,
em tese, praticado
s

por ele
,
principalmente
,

em razão
do
envolvimento com organização criminosa
,
circunstância
, essa,

que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
,
supostamente
,

perpetrados
pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento
da

sua prisão preventiva
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir
a
sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Jacqueline Oliveira Mesquita, em favor de
Lucas Teixeira Raimundo
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27 de maio de 2024, tendo a sua custódia sido convertida em preventiva no

AuPrFl
1000547-86.2024.8.11.0038,
acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas
,
associação para tal finalidade e receptação, capitulados, respectivamente, nos arts. 33
,

caput, e 35, caput,
da Lei n. 11.343/06 e art. 180 do Código Penal, durante cumprimento de busca e apreensão autorizada
pela
decisão prolatada nos autos do
PBACrim
1000495-90.2024.8.11.0038, com a deflagração da
“Operação Reset”
, consubstanciada em uma “
operação simultânea objetivando o cumprimento de mais de 68 (sessenta e oito) mandados judiciais de busca e apreensão e de prisão, expedidos pelos Juízos das Comarcas locais, a fim de desarticular pontos de venda de droga
s”.

Constata-se, ademais, que o paciente foi preso em flagrante, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, por ter em depósito uma porção de maconha [que somada a outra porção menor apreendida com o investigado Leonardo Soares
Ditote
totalizou

22,8g (vinte e dois gramas e oitenta centigramas) de maconha]; uma balança de precisão; e um chassi de motocicleta com registro de roubo/furto.

Sustenta,
a impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou
elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que o paciente não pretende de nenhuma forma perturbar ou dificultar a busca da verdade real, no desenvolvimento processual, pois o seu próprio comportamento “
durante todo o procedimento policial é prova indiscutível, não resistiu à prisão, não tentou empreender fuga, confessou que a porção encontrada em seu quarto era de sua propriedade para uso, demonstrando que está disposto a colaborar com a justiça.
”
Destaques no original

Aduz que
a decisão impugnada se baseou apenas na gravidade abstrata do delito, em tese, praticado pelo paciente; destacando, ainda, que ele foi preso juntamente com Leonardo Soares
Ditote
, pelo mesmo delito, nas mesmas circunstâncias, nos mesmos moldes, no entanto, a autoridade acoimada de coatora concedeu a liberdade para este e, injustificavelmente, não a concedeu àquele.

Afirma que, em caso de eventual condenação, não será imposto ao paciente o regime mais gravoso, razão pela qual entende que a sua custódia cautelar
viola os princípios da homogeneidade e da presunção da não culpa; asseverando, ademais, que alguns “
meses atrás, na cidade próxima onde o paciente reside, São José dos Quatro Marcos/MT,
o Juiz de direito, caso tráfico de drogas, 50
kilos
e circunstâncias pessoais favoráveis, concedeu liberdade provisória, vejamos trecho da decisão, processo nº 1000932-02.2022.8.11.0039
.
”
Destaques do original

Alude que o paciente ostenta predicados pessoais que o credenciam a responder ao processo em liberdade, eis que é jovem, primário, tem bons antecedentes, desenvolve atividade lícita e foi surpreendido tendo em posse pequena quantidade de droga, razão pela qual o seu encarceramento preventivo deve ser substituído por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 da Código de Processo Penal.

Com base nas razões acima consignadas, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para reestabelecer a liberdade do paciente, cumulada a qualquer das medidas cautelares presentes no art. 319 e 320 do Código de Processo Penal, com
expedição do alvará de soltura em seu favor.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
218290685
, sendo dispensada a requisição de informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com
base
no parecer
visto
no ID
219527199
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante
à
alegada ausência
de fundamentação e de inexistência
dos requisitos
autorizadores
à decretação

da prisão preventiva,
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
vê-se que
essa
s
tese
s
não se sustenta
m
, eis que o juízo
da
primeir
a

instância
considerou
a garantia da ordem pública
como elemento capaz de autorizar
decretação da prisão preventiva
, tendo em vista a gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente
,
assim como a sua periculosidade, por ser supostamente integrante
de
organização
criminosa
voltada ao tráfico de drogas.

A propósito,
vejam-se estes
trechos da referida decisão:

[...]

Do réu Lucas Teixeira Raimundo.

Incontinenti, o artigo 310 do Código de Processo Penal determina que o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente proceder ao relaxamento da prisão, se ilegal, hipótese
esta
já vencida ante a homologação sobredita, converterá a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão ou concederá liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando os autos, tem-se que o requerimento de relaxamento da prisão formulado pela defesa não merece acolhimento, ante o
preenchimento das hipóteses de lei para a segregação cautelar provisória. Explico.

Pelo que foi dito, imperioso tecer algumas considerações acerca do crime tipificado no art. 33 e da Lei de Drogas, o qual versa indícios de materialidade e autoria sobre a figura do acusado.

A referida lei passou a alterar alguns dispositivos, trazendo inovações no que diz respeito aos crimes ligados a substâncias capazes de causar dependência.

Nota-se no disposto no art. 33 Lei de Drogas, que diversas são as condutas que se enquadram como crime pelo disposto no referido artigo e não necessariamente somente a venda da droga. Em verdade, quaisquer destas práticas causam reflexo direto na sociedade, causando danos de natureza diversa e extremamente gravosas.

Nos ensinamentos de Guilherme de Sousa Nucci, em sua obra Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, podemos observar:

“(...) Em conclusão o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal de perigo, representando a probabilidade de
dano
à saúde das pessoas, mas não exige a produção de tal resultado para a sua consumação. É de perigo abstrato, pois não se permite ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois as regras de experiência já demonstraram à saciedade não ser conveniente à sociedade a circulação de determinado tipo de drogas, pois geradoras de maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso (...)”. (fls. 767).

Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova
flagrancial
do comércio, propriamente dito, bastando-se que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade ilícita.

Merece destaque o fato de que o acusado fora preso com
substancia
de drogas, análoga à cloridrato de cocaína, envoltos com papel com a suástica nazista.

Em sua nova redação, os artigos 312 e 313 do CPP dispõem que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

IV - (revogado).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (NR)

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam,
fumus
commissi
delicti
- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e
periculum
libertatis
– representado por uma das hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (NR).

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais acima mencionados.

Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos resta comprovada a materialidade, precipuamente diante das fotos anexas ao feito
(
id. 157174405
).

Ainda, restou demonstrado que os réus são integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho, vejamos o interrogatório do réu Lucas Teixeira Raimundo (id. 157174400):

“QUE pegou pelo quadro a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais); QUE alega que encontrou esse cara na rua e ele lhe ofereceu o quadro para comprar; QUE com relação a maconha que foi localizada em seu quarto, essa é sua e de seu uso;
QUE é faccionado ao Comando Vermelho, inclusive é batizado e o artigo de seu cadastro é o 33, não tem nenhum outro artigo; QUE o seu vulgo é "OKAIDA", seu cadastro é 26680, inclusive é a mesma senha do seu celular; QUE tem aproximadamente oito meses que foi batizado
”

Outrossim, verificar-se que o acusado supostamente praticou o tráfico de drogas, o que exsurge a gravidade concreta do crime praticado pelo flagrado, associado ao fato de que tudo indica que são faccionados,
se constata o ensejo a segregação provisória
, inclusive pela instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista que há indícios de autoria e materialidade.

Ademais, não há nenhum respaldo legal ou justificativa razoável que justifiquem o deferimento do pedido da defesa uma vez que, na hipótese dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão, em face
das peculiaridades do caso, não se mostram suficientes à garantia da ordem pública.

Portanto, há a necessidade de se manter a segregação cautelar do acusado, eis que razoável quantidade de entorpecente de toxidade da droga fora apreendida, sem falar na repercussão do delito que abala a paz da comunidade e gera reflexos traumáticos na sociedade, causando imensuráveis prejuízos e riscos principalmente à jovens, adolescentes, mulheres e aliciadores ao tráfico de drogas, sendo o consumidor incentivador deste meio ilícito, atinge a ordem pública, sendo este um dos requisitos do art. 312, do CPP.

Registre-se que a prisão, para a garantia da ordem pública, não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstâncias indicativas do crime imputado.

Ainda, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em situação como
esta
o requisito da garantia da ordem pública contido no art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque a custódia preventiva convolada/mantida sob este fundamento busca evitar que o delinquente volte a cometer delitos, e, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Nesse sentido é o entendimento do nosso egrégio Sodalício,
ex
vi o Enunciado n° 6:

“O risco de reiteração delitiva, fato concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta a princípio da presunção de inocência.”

Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime. É este o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

“A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do representado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade
jurisdicional”(
Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, p. 377).

Neste mesmo sentido é o entendimento do egrégio TJMT, que através do Enunciado 25:

“Enunciado 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia de ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva.”

Sobre o assunto, entende o STJ pelo cabimento da preventiva. Vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
. 2. N
o caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente seria membro das organizações criminosas denominadas "Comando Vermelho" e "Guardiões do Estado (GDE)", que atuam na prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas (precedentes)
. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 614115 SC 2020/0243880-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2020). Destaquei.

Com efeito, sopesando as informações e indícios de autoria e materialidade constante nos autos, verifica-se a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pela garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, havendo nos autos elementos suficientes para a sua decretação.

[...]

Verifica-se, portanto, que a decretação da prisão preventiva
do paciente
foi justificada pela autoridade judiciária acoimada de coatora em razão do
modus operandi
gravoso
, supostamente,
empregado
por ele
e seus comparsas,

consistente no fato de o paciente
integrar
criminosa
voltada para o tráfico de drogas,
que conta com estruturada e sofisticada organização, com nítida divisão de tarefas
,
tudo a indicar a existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização da medida extrema, de modo que a liberdade
do paciente
, neste momento, configura risco à garantia da ordem pública, pela gravidade dos ilícitos sob apuração.

Ademais,
não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus
n.
142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Registre-se, por importante, que a
situação
do paciente
difere daquela do investigado Leonardo Soares
Ditote
, beneficiado com a liberdade provisória,

uma vez que este
foi flagrado com apenas uma pequena porção de maconha
e não se tem notícia do seu envolvimento com organização criminosa.

Por conseguinte,
em relação à prisão preventiva do
paciente,
agiu
corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
isso
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação
ao tema
, d
eve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
”
)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela,
o suposto
envolvimento
do paciente
com organização criminosa
,
tal como asserido linhas volvidas,
é
circunstância que revela a
sua periculosidade.

Por conta disso,
impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
por
que as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Noutro viés
,
é necessário ressaltar que, não obstante o
impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quandopresente o periculum
libertatis
.
”

Finalmente, em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste habeas corpus, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se
confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Lucas Teixeira Raimundo
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024